Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-51.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000701-51.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KEILA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 994.626.211-87 (RECORRENTE), KASSIA BORGES COUTO - CPF: 036.966.911-86 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAIS. C
OMPANHIA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO PAGAMENTO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. COBRANÇA DEVIDA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal: Reforma da sentença para declarar inexistente o débito de R$684,66 (seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e condenar a recorrida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.

A Recorrente, na inicial, aduz que contratou o pacote Oi Fixo + BANDA LARGA+ OI PLAY + TV START HD, no valor de R$ 204,90 (duzentos e quatro reais) mensais. Após, requereu a exclusão da TV START HD, passando o plano a custar R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais). Argumenta que as faturas posteriores não condiziam com o valor contratado, sendo necessário entrar em contato com a recorrida para contestar os valores divergentes.

A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrou que os serviços foram prestados e cobrados de acordo com os valores pactuados. Cancelamento do plano por inadimplência em 30.09.2019, dado que a parte autora não realizou o adimplemento das faturas.

Recorrente impugnou genericamente, aduzindo que já havia solicitado o bloqueio dos serviços, contudo, não informou nenhum protocolo de atendimento ou solicitação.

Denota-se que a recorrente contratou os serviços da recorrida, no entanto, não realizou o pagamento de faturas conforme mencionado na exordial. Desse modo, confirmado o vínculo contratual e ausente prova de pagamento dos débitos vencidos, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

9. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

10. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizados, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021